Tribunal: TJPA
Processo: 0800131-27.2023.8.14.0112
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800131-27.2023.8.14.0112

APELANTE: EDUARDO MENDES DE SA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

PROC. N°
0800131-27.2023.8.14.0112

APELANTE
: EDUARDO MENDES DE SÁ (ADV. MANUEL ALBERTO SOUSA JIL – OAB/PA 24.813; ADV. AUGUSTO VINÍCIUS FERNANDES MARTINS – OAB/PA 29.575))

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA – VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACAREACANGA/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

CAPITULAÇÃO
: TRÁFICO DE DROGAS – Art. 33, CAPUT, LEI 11.343/06

DESEMBARGADOR RELATOR
: PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADORA REVISORA
: EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PLEITOS SUBSIDIÁRIOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DETRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO. INDÍCIOS DE TRAFICÂNCIA. APLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. BENEFÍCIO RECONHECIDO E APLICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
conhecer
do Recurso de Apelação e
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
EDUARDO MENDES DE SÁ
,

contra sentença proferida em
04 de julho de 2023
pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacareacanga/PA condenando-o pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, lei 11.343/06) à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
em regime inicialmente
semiaberto
, e o pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Consta da peça acusatória que o apelante, em
14 de março de 2023
, foi alvo de abordagem realizada pela Polícia Militar que, durante a revista pessoal encontrou em posse de
EDUARDO
e de um terceiro “papel de seda para uso de maconha” e uma chave de hotel sem identificação do estabelecimento.

Indagados a respeito da chave, informaram aos policiais que se tratava do acesso a um quarto alugado no hotel “Mistura Paraense”.

Os agentes então diligenciaram até o estabelecimento, onde foram informados pela administração que aquele item não pertencia ao hotel – apesar de se tratar, de fato, de hóspede do local.

Ato contínuo, os policiais diligenciaram em
“vários hotéis pela cidade, sendo que ao chegar em frente ao Hotel Cruzeiro do Sul, o denunciado EDUARDO MENDES DE SÁ confessou que havia drogas em seu quarto naquele hotel”
, mas que pertencia ao terceiro que lhe acompanhava.

Em busca no interior do quarto do Hotel Cruzeiro do Sul, acompanhado pela recepcionista do estabelecimento, foi encontrado aproximadamente
170 gramas
de uma substância entorpecente
aparentando ser

maconha
(Skank),
21 gramas
de uma substância entorpecente
aparentando ser cocaína
e
38 gramas
de uma substância entorpecente
aparentando ser crack
.

Além da droga encontrada, foi apreendido um
02 (dois) aparelhos celulares
, ambos MARCA SANSUNG, NA COR PRETA, sendo 01 MODELO GALAXY A3 CORE e outro MODELO GALAX Y 11.

Perante a autoridade policial WESLEI ALMEIDA SILVA negou qualquer envolvimento com o crime, alegando que no dia do ocorrido apenas foi deixar denunciado EDUARDO MENDES DE SÁ, vulgo “DUDU” no Hotel Cruzeiro do Sul. Por sua vez, o denunciado EDUARDO disse em seu depoimento (ID nº 88806014) que, a droga encontrada era apenas para seu uso próprio (5g de maconha), negando que iria vender a referida droga, bem como negando a quantidade da droga encontrada.

A quantidade de droga apreendida, os depoimentos das testemunhas, e do próprio denunciado EDUARDO, indicam que a droga era destinada ao tráfico, voltando-se à comercialização e ao consumo de terceiros.

– Denúncia, ID 15534182

Na
sentença
(ID 15534253), o magistrado de primeiro grau fixou a pena no mínimo legal – 05 anos de reclusão em regime semiaberto e o pagamento de 500 dias-multa

Em
Razões de Apelação
(ID 15534253), requer seja a conduta desclassificada para aquela prevista no art. 28 da lei 11.343/06, por se tratar de material entorpecente destinado para consumo próprio.

Subsidiariamente, seja (
i
) aplicado o tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, §4º da lei 11.343/06; (
ii
) seja concedido o benefício da justiça gratuita e (
iii
) realizada a detração penal.

Em
Contrarrazões
(ID 16057770), o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

No ID 16494221, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo deu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Deste modo, deve-se considerar todo o conjunto probatório, enfatizando-se as condições nas quais o apelante foi encontrado pelos guardas municipais e a forma de acondicionamento dos entorpecentes encontrados, sendo divididos de maneira ideal para a comercialização.

É o relatório.

À revisão.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Deixo de acolher o pleito da gratuidade de justiça, haja vista que nada foi demonstrado a respeito da suscitada hipossuficiência do apelante.

No que tange o pleito de desclassificação para o ilícito penal do art. 28 da Lei de Drogas, não assiste razão à defesa.

Conforme apurado tanto em sede policial quanto no contraditório judicial, a quantidade de droga, variedade e o contexto em que ocorreram os fatos dá conta de conduta que não se amolda à modalidade de ter material entorpecente em depósito para uso próprio.

Do entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, anoto:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2503046 - BA (2023/0405044-8). DECISÃO

Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial, com fundamento na Súmula 7/STJ. No recurso especial, sustenta a defesa, em síntese, necessidade de desclassificação do crime imputado (tráfico de drogas) para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006. Requer, assim, o provimento do recurso, a fim de efetuar a desclassificação. Contraminuta apresentada. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo improvimento do recurso. O agravo é tempestivo e infirma as razões da decisão impugnada. Passo à análise do recurso especial. O recorrente foi condenado pelo juízo de primeiro grau, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e ao pagamento de 166 dias-multa. Interposta apelação pela defesa, restou improvida. Acerca da controvérsia trazida no recurso especial, colhe-se do acórdão recorrido (fls. 191-203):

A materialidade delitiva se encontra comprovada através do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 219164848), do Auto de Exibição e Apreensão (Id. 219164848), do Laudo de Constatação (Id. 219164848) e o Laudo de Exame Pericial Definitivo (Id. 42413210), atestando se tratar das drogas - "cannabis sativa", popularmente chamada de maconha e benzoilmetilecgonina, na forma de crack e cocaína, substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil, nos termos da Portaria n. 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde. No tocante à autoria delitiva, os depoimentos dos Agentes Policiais que efetuaram a prisão, em flagrante, do Apelante descrevem, com firmeza, as circunstâncias da apreensão.

Ademais, apesar de negar a prática do crime de tráfico de drogas, o Apelante estava na posse de maconha, cocaína e crack, evidenciando que as substâncias se destinavam para venda ilícita.

In casu, mesmo que seja usuário de drogas, tal condição não afasta a traficância, restando incontroverso que a circunstância em que a droga foi encontrada, a quantidade, natureza diversa, a forma de acondicionamento das drogas, indicam a sua destinação ao tráfico e não ao uso pessoal do Apelante.

[...] Portanto, a prova oral produzida no feito está coesa e harmônica entre si, narrando os fatos detalhadamente e reconhecendo os autores do delito, bem como em consonância com as demais provas carreadas aos autos, de modo que a palavra isolada do Apelante, utilizada simplesmente como mecanismo de defesa, por si só, não tem o condão de sobrepujá-los.

No particular, o egrégio Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento acerca da idoneidade dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão como meio de prova:

[...] É de bom alvitre ressaltar que, para a consumação do crime de tráfico de drogas basta a execução de qualquer uma das condutas elencadas no artigo 33,da Lei 11.343/2006, não se fazendo necessária a flagrância do ato de comércio, conforme aresto do Superior Tribunal de Justiça que segue:

[...] Desse modo, constata-se que a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas encontram-se sobejamente comprovadas, razão pela qual afasta-se o pleito de desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, aventado pelo Apelante, máxime, levando-se em consideração a quantidade e variedade de drogas encontradas em seu poder.

Extrai-se da sentença o seguinte trecho (fl. 127):

Os depoimentos das testemunhas policiais foram uníssonos em afirmar que em ronda de rotina avistaram o réu dispensando um volume no chão e que, ao diligenciarem, verificaram que se tratava de droga, sendo que a outra pessoa que estava com o réu estava com um cachimbo e dinheiro em espécie e afirmou ser usuário de drogas e que estava ali para adquirir drogas da mão do réu.

A pessoa indicada como sendo o usuário foi identificada como sendo a pessoa de LUCAS PEREIRA GOMES DA SILVA, foi ouvida em sede inquisitiva às fls. 13 do ID 219164848, e confirmou que de fato foi encontrado com um cachimbo e a quantia de dez reais, que estava ali para comprar na mão de Renan, de quem já comprava há seis meses.

Ainda negou vender drogas com o réu e afirmou que estava com onze reais para comprar uma pedra por dez reais, o que corrobora os depoimentos testemunhais e os termos da denúncia.

No caso, as instâncias ordinárias concluíram pela devida comprovação da materialidade e da autoria do tráfico de drogas em desfavor do acusado, com apoio na prova oral (depoimentos dos agentes policiais e do terceiro LUCAS, suposto usuário, segundo o qual, por ocasião do flagrante, "estava ali para adquirir drogas da mão do réu"), que foram corroboradas pelas circunstâncias do flagrante, destacando o acórdão que "a circunstância em que a droga foi encontrada, a quantidade, natureza diversa, a forma de acondicionamento das drogas, indicam a sua destinação ao tráfico e não ao uso pessoal", fundamentos aptos a embasar o afas tamento do pleito defensivo de desclassificação para a conduta tipificada no artigo 28 da Lei n. 11.343/06, de modo que, para dissentir do sobredito entendimento, seria imprescindível o revolvimento fático-probatório.

Em que pese a pequena quantidade de droga apreendida - 1,3g de maconha e 4,4g de crack (fl. 2) -, está assentado nesta Corte que as premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas no âmbito do apelo extremo, nos termos da Súmula n. 7/STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". Confira-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 33, CAPUT, C.C. ART. 40, VI, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. Na hipótese, policiais visualizaram o réu, juntamente com um adolescente, comercializando os entorpecentes em um conhecido ponto de venda de drogas. Procedida a abordagem, encontraram drogas nas vestes de ambos e também nas proximidades (61,6 g de maconha, 11,3 g de cocaína e 10,3 g de crack, embaladas em diversas porções).

3. As instâncias ordinárias, soberanas na análise do material fático-probatório dos autos, concluíram que as provas, analisadas conjuntamente, são suficientes para comprovar a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006.

4. Nesse contexto, apoiada a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes em provas suficientes, o acolhimento do pedido de desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.340/2006 demanda o exame aprofundado dos elementos fáticos e probatórios dos autos, não sendo, pois, o caso de mera revaloração das provas, tal como alegado pelo agravante. Imperiosa, portanto, a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de março de 2024. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) Relator

(AREsp n. 2.503.046, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 15/03/2024.)

No que tange o requerimento do cálculo de detração, aponto que se trata de competência do juízo das execuções, razão pela qual não acolho o pedido.

Não obstante, verifico que o recorrente
faz jus ao instituto do tráfico privilegiado
, vez que contra si não consta qualquer condenação transitada em julgado ou óbice a este benefício.

Assim, fixo a pena final em
01 ano e 08 meses

de reclusão e 166 dias
, que converto em
01 pena restritiva de direito -
a ser determinada pelo juízo das execuções, mais multa; por força do art. 44, I, §2º, segunda parte, do CP.

Por todo o exposto, conheço do presente apelo, e dou-lhe parcial provimento, apenas para reconhecer e aplicar o instituto do tráfico privilegiado à pena culminada a
EDUARDO MENDES DE SÁ
nos autos do processo n° 0800131-27.2023.8.14.0112.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 08/05/2024